Tribunal: STF
Processo: HC 204741
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alan Magiar Nascimento dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar que negou provimento aos embargos infringentes e de nulidade na Apelação nº 70001273-38.2019.7.00.000, Relator o Ministro Artur Vidigal de Oliveira.
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 9 dias de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos da alínea ‘c’, § 2º, do art. 33 do Código Penal.
    A impetrante sustenta, inicialmente, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a conduta imputada pela denúncia configura fato atípico, “pois a caracterização do crime de falsidade ideológica exige a possibilidade de dano.”
    Aduz, nesse sentido, que
    “Não é possível a tipificação de falsidade ideológica por meio de simples apresentação de certidão idoneamente obtida pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo, assim como do simples preenchimento de declaração de idoneidade, já que o auto de declaração deve passar por validação da Administração Militar.”
    Sustenta, ainda, a incompetência da Justiça Militar da União, ante o fato de que se cuida de crime militar impróprio e
    “inexiste relação entre o suposto delito de falsidade ideológica com a atividade castrense, tendo em vista que não violou a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares, de modo a atrair a incidência do art. 9º, do Código Penal Militar.” 
    Diz violados os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da isonomia, ao se admitir o julgamento de civis pela Justiça Militar em tempos de paz.
    Tece, por fim, considerações sobre o conceito jurídico de maus antecedentes em termos doutrinários e jurisprudencial, a afastar também a alegada tipicidade da conduta imputada ao paciente.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão questionado.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para
    “declarar a incompetência absoluta da Justiça Militar, decretando a nulidade do Processo nº 7000328-25.2018.7.02.0002, desde a denúncia, inclusive, sem prejuízo da renovação da persecutio criminis perante o órgão judiciário competente da Justiça Federal comum – se ainda não consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao paciente ALAN MAGIAR NASCIMENTO DOS SANTOS.”
    Examinados os autos, decido.
    Eis a ementa do julgado do STM:
    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). CIVIL. DOLO ESPECÍFICO. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. 
    1. Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, contra Acórdão desta Corte Castrense que, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a Sentença absolutória de primeiro grau e condenar o Acusado (civil), como incurso no crime previsto no art. 312 do CPM (Falsidade Ideológica), por ter apresentado à Administração Militar declaração de idoneidade moral e bons antecedentes inverídica para obter certificado de registro de arma de fogo como Atirador, Tiro Prático e Colecionador. 
    2. A caracterização da idoneidade e de bons antecedentes, segundo o que prescreve a Legislação Pátria, que rege o controle de Arma de Fogo, exige que o cidadão não esteja respondendo a qualquer inquérito policial ou a processo criminal. 
    3. A tese defensiva de absolvição com base na aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo afigura-se como incabível na hipótese dos autos, eis que o conjunto probatório se mostra hígido e robusto o bastante para sustentar a condenação do Acusado, estando a autoria e a materialidade acerca da declaração ideologicamente falsa confirmadas, presente o dolo específico, de forma isenta de dúvida, conforme demonstrado no Acórdão vergastado, não havendo que falar em insuficiência probatória. 
    4. Negado provimento aos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa. Decisão por maioria.”
    Anoto, de início, que a discussão posta na presente impetração relativa à incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a causa não foi debatida pelo STM. Logo, sua apreciação de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem ex officio.
    No caso, o paciente (civil) foi condenado pelo crime de falsidade ideológica (crime militar impróprio) pela Justiça Militar da União, “por ter apresentado à Administração Militar declaração de idoneidade moral e bons antecedentes inverídica para obter certificado de registro de arma de fogo como Atirador, Tiro Prático e Colecionador.” 
    Tem-se, assim, clara afronta ao princípio do juiz natural, a justificar a autuação do Supremo Tribunal Federal, pois, segundo a nossa jurisprudência, 
    “9(...)
    Em tempo de paz, revela-se excepcional a qualificação do agente civil como sujeito ativo de crime militar. Exige-se, para tal efeito, que a ação supostamente delituosa seja capaz de ofender “bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza castrense, cujos contornos estão assim tracejados no art. 142 da Constituição Federal” (HC 106.213/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 03.10.2011).
    Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso, tipificados, respectivamente, nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar. Precedentes.
    A inserção de informações inverídicas em formulário destinado à obtenção, junto ao Exército Brasileiro, de registro de atirador desportivo atinge bens e serviços de cunho administrativo – não militar, portanto –, de interesse da União, a atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do inciso IV do art. 109 da Constituição da República.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.365-AgR/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/6/21 – grifos nossos).
    Destaco também:
    ““HABEAS CORPUS” – IMPUTAÇÃO, AO PACIENTE , QUE É CIVIL, DE CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CPM, ART. 312) E DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CPM, ART. 315) – TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO MIÚDA (TIEM) EMITIDO PELA MARINHA DO BRASIL – LICENÇA DE NATUREZA CIVIL – CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO DE PAZ – REGULAÇÃO DESSE TEMA NO PLANO DO DIREITO COMPARADO – OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PEDIDO DEFERIDO. 
    A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS CASTRENSES, DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. 
    - A competência penal da Justiça Militar da União não se limita , apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, “ratione personae”. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz – ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar).
    - O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, “tout court”. E o crime militar, comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz .
    A REGULAÇÃO DO TEMA PERTINENTE À JUSTIÇA MILITAR NO PLANO DO DIREITO COMPARADO. 
    - Tendência que se registra, modernamente, em sistemas normativos estrangeiros, no sentido da extinção (pura e simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da exclusão de civis da jurisdição penal militar: Portugal (Constituição de 1976, art. 213, Quarta Revisão Constitucional de 1997), Argentina (Ley Federal nº 26.394/2008), Colômbia (Constituição de 1991, art. 213), Paraguai (Constituição de 1992, art. 174), México (Constituição de 1917, art. 13) e Uruguai (Constituição de 1967, art. 253, c/c Ley 18.650/2010, arts. 27 e 28), v.g..
    - Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, de 2005) : determinação para que a República do Chile, adequando a sua legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...) ” (item nº 269, n. 14, da parte dispositiva, “Puntos Resolutivos”).
    - O caso “ex parte Milligan” (1866): importante “landmark ruling” da Suprema Corte dos Estados Unidos da América.
    O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 
    - É irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional positivo – considerado o princípio do juiz natural –, que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade judiciária competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas – que representam limitações expressivas aos poderes do Estado –, consagrou, de modo explícito, o postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.” (HC nº 105.256/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/12/13)
    As discussões em torno da alegada atipicidade da conduta imputada ao paciente restam prejudicadas, porquanto reconhecida a incompetência da Justiça Castrense na espécie.
    Diante dessas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para afastar a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a causa, anulando, em consequência, o Processo nº 7000328-25.2018.7.02.0002, desde a denúncia, devendo os autos serem remetidos para o órgão da Justiça Federal competente. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente